Tribunal: TJMT
Processo: 0008697-53.2016.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008697-53.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO NUNES DOS SANTOS (APELANTE), WESLEY CHRISTIAN ELEUTERIO (APELANTE), ALAN FELIPE FERREIRA DA SILVA (APELANTE), ANTONIO DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 385.865.091-91 (VÍTIMA), MPEMT - CÁCERES (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA – ARTS. 157, § 2o, INC. I E II, DO CP E, ART. 244-B DA LEI 8.069/90 -
IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR INIMPUTÁVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE CORRUPÇÃO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – SUFICIÊNCIA DE INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO MENOR - DELITO FORMAL

- CONFISSÃO DOS APELANTES -

READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES APLICADAS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL
– MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO (06 MESES) – EXASPERAÇÃO JUSTA, PROPORCIONAL E SUFICIENTE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA DEDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – SUMULA 231 STJ - RECURSO IMPROVIDO.

Não há que se falar em insuficiência de provas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de corrupção de menor, consubstanciados nas declarações dos próprios apelantes, apresentada com riqueza de detalhes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos aliada aos depoimentos das vítimas.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, entendimento pacificado através da Súmula no 500 do STJ.

Embora reconheça que a fundamentação utilizada pelo juiz singular para considerar as circunstâncias judiciais culpabilidade e motivos desfavoráveis aos réus não sejam aptas para desvalora-las, entendo que não há qualquer alteração a ser realizada no que tange ao
quantum
de aumento aplicado, considerando que elevou a pena-base em apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

A redução da pena aquém ao mínimo legal em razão de circunstância atenuante é vedada pela súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 8697-53.2016.811.0006 (código 208027),
originária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na qual
Marcelo

Nunes dos Santos, Wesley Christian Eleutério e Alan Felipe Ferreira da Silva
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I e II, do Código Penal e, artigo 244-B da Lei 8.069/90, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento 16 (dezesseis) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (sentença – Id. 8866600/02).

Em suas razões os apelantes buscam a absolvição quanto ao crime previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, em razão da ausência de comprovação de que o menor não estava corrompido à época do fato.

Requer ainda, a revisão da pena-base, no que tange a fundamentação e os critérios de valoração utilizados na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP para exasperação da pena-base, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea reduzindo a pena aquém do mínimo legal, com superação à Súmula 231 do STJ. (Id. 8666657).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, refuta a tese defensiva, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença, (Id. 8866658/59).

A douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, mantendo incólume a sentença fustigada, (Id. 13192956).

A douta revisão foi realizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 8697-53.2016.811.0006 (código 208027), originária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na qual
Marcelo Nunes dos Santos, Wesley Christian Eleutério
e
Alan Felipe Ferreira da Silva
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I e II, do Código Penal e, artigo 244-B da Lei 8.069/90, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento 16 (dezesseis) dias-multa, a base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (sentença – Id. 8866600/02).

Assim narra a denúncia:

“
Constados inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de outubro de 2016, por volta de 00h00min, no estabelecimento comercial denominado “Casa Lotérica” localizado na Rua Padre Cassimiro, Centre, neste município de Cáceres/MT, Alan Felipe Ferreira da Silva, Marcelo Nunes dos Santos e Wesley Christian Eleutério, juntamente com o menor Pedro Henrique Pontes da Silva consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em concurso de pessoas, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Antônio de Oliveira Fernandes, conforme Boletim de Ocorrência e declarações de fls. 05/09-v e 59.

Fato 02 (artigo 244-B do ECA)

Consta nos autos que no dia 08 de outubro de 2016, por volta de 00h00min, no estabelecimento comercial denominado “casa Lotérica” localizado na Rua Padre Cassimiro, Centro, neste município de Cáceres/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, Alan Felipe Ferreira da Silva, Wesley Christian Eleutério e Marcelo Nunes dos Santos corrompeu o menor Pedro Henrique Pontes da Silva, com eles praticando infração penal.

Fato 03 (artigo 28 da Lei 11.343I2006)

Consta nos autos, que no dia 08 de outubro de 2016, por volta de 00h00min, na residência localizada na Rua José Bonifácio, n°. 518, Santa Cruz, neste município de Cáceres/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, Alan Felipe Ferreira da Silva, Wesley Christian Eleutério e Marcelo Nunes dos Santos tinham em deposito drogas para consumo pessoal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Síntese Fática

Conforme apurado, os presentes autos de inquérito policial deram conta de que, por ocasião dos fatos, os acusados Alan Felipe Ferreira da Silva, Wesley Christian Eleutério e Marcelo Nunes dos Santos, uniram-se em torno do propósito delituoso de cometer um crime de roubo nesta cidade, tendo como alvo o estabelecimento comercial “Lotérica Cáceres”.

Segundo apurado, os denunciados e o menor infrator muniram-se de armas de fogo e, utilizando-se de duas motocicletas, deslocaram-se até o estabelecimento comercial mencionado.

Infere-se que, após anunciarem o assalto, subjugaram as vítimas que ali se encontravam, através do emprego de grave ameaça, e passaram a subtrair valores em espécie que estavam nos caixas.

Infere-se que, após apropriarem-se da res furtiva, os denunciados e menor infrator empreenderam fuga do local dos fatos.

Infere-se, por fim, que a Policia Militar foi acionada, logrando êxito em capturar os denunciados e o menor infrator na residência localizada na Rua José Bonifácio, n°. 518, Santa Cruz, neste município de Cáceres/MT. No local, também foi encontrado parte da res furtiva, bem como uma porção de maconha que estava sendo mantida em depósito para consumo próprio dos acusados. Diante dos fatos, todos foram encaminhados para o CISC de Cáceres para as providências de praxe.(...)”.
(Id. 8865934).

Da analise dos autos verifica-se comprovada a materialidade do delito previsto no art. 244-B, do ECA, ora perpetrado através do Auto de prisão em flagrante (Id.8866277), boletim de ocorrência de (Id. 8866556), recibo de entrega de adolescente apreendido, Termo de exibição e apreensão Auto de entrega (Id. 8866280) e demais provas encartadas aos autos.

No que tange ao pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90,

sob o argumento de que o menor já estava corrompido à época dos fatos, não merece prosperar.

O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1o. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor".
(
Direito Penal, vol. 3, 18a ed., 1986, p. 178)

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, restou caracterizada a prática dos delitos de roubo majorado pelos apelantes, em companhia do adolescente, à época, Pedro Henrique Pontes da Silva, conforme provas juntadas aos autos.

Os próprios apelantes confessaram em juízo que praticaram a conduta imputada juntamente com o menor de idade. Observe-se a parte da sentença em que a autoridade judiciária transcreve os depoimentos:

“(...) Em Juízo, os acusados Marcelo Nunes dos Santos, Wesley Christian Eleutério e Alan Felipe Ferreira da Silva, confessaram a autoria delitiva, vejamos:

Os fatos são verdadeiros. Participou do roubo porque estava precisando de dinheiro para ir embora, acabou a empreita e não teve como ele ir embora. Não sabe se o valor subtraído no assalto foi devolvido para a vítima. A droga que foi encontrada na residência era para uso pessoal e era dele. Tem passagem na casa de internação pelo uso de entorpecentes
. Tinha um menor de idade participando dos fatos e ele tinha conhecimento disso. A princípio, ele estava na porta da lotérica, mas não se recorda se tinha mais alguém com ele.
Não lembra quem foi que entrou para efetuar o assalto, só que sua parte era ficar do lado de fora (interrogatório do réu Alan Felipe Ferreira da Silva em Juízo - CD-R de fls. 137).

Afirma que o roubo realmente aconteceu. Não pode afirmar quem participou do roubo, mas quanto a sua parte afirma que teve participação no delito. Deseja ficar em silêncio acerca da identidade dos demais participantes do roubo, mas afirma que tinham outras pessoas. Só vai falar por si mesmo. Foram encontradas drogas não com ele, mas na casa. Relata que é usuário de drogas, e tinha essa droga para uso pessoal. A população correu, e ele ficou parado na porta da lotérica e T, depois correu, pois tinha muito barulho. Sua função foi de vigia, pois ficou do lado de fora do local do delito. Conhece Alan e Wesley, através do sitio. A moto que estava na casa foi realmente usada no assalto, bem como a arma. O dinheiro encontrado também é proveniente do assalto. (Interrogatório do réu Marcelo Nunes dos Santos em Juízo - CD-R de fls. 137)

Confirma que a autoria do delito, bem como que utilizaram arma de fogo para efetuar a subtração do valor. Pegaram certa quantia de dinheiro. A droga que foi encontrada na casa era para uso pessoal.
A pessoa de nome Pedro Henrique participou também.
O valor subtraído, ele acredita que tenha sido restituído. Pode falar somente por si mesmo que participou do delito, mas não pode falar sobre outras pessoas. Pede para falar apenas sobre sua parte. Moravam em três na casa e não tinha nenhum menor entre eles. Não tinha conhecimento acerca da idade desse menor, conheceu ele aqui em Cáceres. (Interrogatório do réu Wesley Christian Eleutério em Juízo - CD-R de fls. 137)

Assim, conforme verifico dos interrogatórios dos acusados Marcelo Nunes dos Santos, Wesley Christian Eleutério e Alan Felipe Ferreira da Silva, indicaram perante este Juízo que efetivamente participaram e realizaram o crime de roubo majorado narrado na exordial, indicando estes a forma especifica de cometimento do delito.

O acusado Wesley Christian Eleutério aduziu em Juízo que efetivamente participou no delito ocorrido junto a Casa Lotérica, localizada na Rua Padre Cassemiro, com o emprego de arma de fogo, e em concurso de pessoas (CD-R de fls. 137).

No mesmo sentido foi o teor do interrogatório do réu Marcelo Nunes dos Santos, o qual aduziu que o roubo efetivamente ocorreu, e que teve participação no delito, conjuntamente com outras pessoas, e que atuou na função de vigia no dia dos fatos (CD-R de fls. 137).

De igual forma, o acusado Alan Felipe Ferreira da Silva afirmou em Juízo que efetivamente participou do delito, eis que necessitava do dinheiro para viajar, e que ficou na porta da Casa Lotérica (CD-R de fls. 137).

Conforme verifico dos autos, os acusados confessaram a prática delitiva, indicando que efetivamente participaram do delito de roubo circunstanciado ocorrido no dia O8/10/2016, na Comarca de Cáceres/MT”.
(Id. 8866600).

Dessa forma, cristalino o enquadramento dos acusados nas sanções previstas no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

[...]
Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1o da Lei no 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.o 92014 - 1a Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008) (negritou-se)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. [...]
(REsp 1050547/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 –
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção dos fatos ao preceito típico legal, a condenação dos réus pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.

Quanto ao inconformismo em relação à dosimetria da pena do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, passamos a análise.

Convém observar que o juiz sentenciante, ao aplicar a pena-base e proceder com a dosimetria da pena, assim o fez em observância aos ditames dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...]

Em relação ao acusado Marcelo Nunes dos Santos.

Do delito previsto narrado no primeiro fato da exordial acusatória (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal).

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, §2o) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. O Réu não possui antecedentes criminais. Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado. Sua personalidade também não foi objeto de estudo. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento das vítimas, devo salientar que não dificultaram e nem contribuíram para a prática delituosa. Contudo deve-se ressaltar que ante o reconhecimento de duas qualificadoras, uma deverá ser utilizada nesta fase de aplicação da pena, para majorar a pena mínima e a outra na terceira fase de aplicação da pena.

Aplico como motivo para aumento da pena do réu nesta primeira fase de aplicação da pena a incidência do concurso de pessoas.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, atenuo a pena do acusado em 06 (seis) meses, ante o fato de que o mesmo confessou a prática delitiva, retornando a mesma ao mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, ante o fato de tratar-se de crime de roubo qualificado, entendo por majorar a pena base do réu em 1/3, nos termos do art. 157, §2o, passando a pena a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstancias.

(...)

Em relação ao acusado Wesley Christian Eleutério.

Do delito previsto narrado no primeiro fato da exordial acusatória (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal).

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, §2o) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. O Réu não possui antecedentes criminais. Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado. Sua personalidade também não foi objeto de estudo. Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento das vítimas, devo salientar que não dificultaram e nem contribuíram para a prática delituosa. Contudo deve-se ressaltar que ante o reconhecimento de duas qualificadoras, uma deverá ser utilizada nesta fase de aplicação da pena, para majorar a pena mínima e a outra na terceira fase de aplicação da pena.

Aplico como motivo para aumento da pena do réu nesta primeira fase de aplicação da pena a incidência do concurso de pessoas.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, atenuo a pena do acusado em 06 (seis) meses, ante o fato de que o mesmo confessou a prática delitiva, retornando a mesma ao mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, ante o fato de tratar-se de crime de roubo qualificado, entendo por majorar a pena base do réu Wesley Christian Eleutério em 1/3, nos termos do art. 157, §2o, passando a pena a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstancias.

(...)

Em relação ao acusado Alan Felipe Ferreira da Silva.

Do delito previsto narrado no primeiro fato da exordial acusatória (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal).

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, §2o) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevado. O Réu não possui antecedentes criminais. Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado. Sua personalidade também não foi objeto de estudo. Os
motivos
do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado não causou graves consequências. No que se refere ao comportamento das vítimas, devo salientar que não dificultaram e nem contribuíram para a prática delituosa. Contudo deve-se ressaltar que ante o reconhecimento de duas qualificadoras, uma deverá ser utilizada nesta fase de aplicação da pena, para majorar a pena mínima e a outra na terceira fase de aplicação da pena.

Aplico como motivo para aumento da pena do réu nesta primeira fase de aplicação da pena a incidência do concurso de pessoas.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, atenuo a pena do acusado em 06 (seis) meses, ante o fato de que o mesmo confessou a prática delitiva, retornando a mesma ao mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, ante o fato de tratar-se de crime de roubo qualificado, entendo por majorar a pena base do réu Alan Felipe Ferreira da Silva em 1/3, nos termos do art. 157, §2o, passando a pena a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstancias. [...]”

(Id. 8866600)

Da leitura acima, observa-se que o magistrado reputou negativas 02 (duas) circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam,
a
culpabilidade e os motivos do crime, bem como considerou a presença de duas qualificadoras, utilizando-se de uma para exasperar a pena-base, fixando-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Porém, embora reconheça que a fundamentação utilizada pelo juiz singular para considerar as circunstâncias judiciais culpabilidade e motivos desfavoráveis aos réus não sejam aptas para desvalora-las, entendo que não há qualquer alteração a ser realizada no que tange ao
quantum
de aumento aplicado, considerando que o juízo “a quo” elevou a pena-base em apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal. Assim, afasto as circunstâncias judiciais culpabilidade e motivos do crime em razão da ausência de fundamentação, contudo, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, em razão da qualificadora reconhecida na sentença.

Quanto ao pedido para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea e aplicada para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, não assiste razão ao apelante, pois esta já foi reconhecida na sentença e aplicada na dosimetria, porém não aquém do mínimo legal permitido em razão da vedação d Súmula 231 do STJ.

Oportuno assinalar que as atenuantes previstas no artigo 65, do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, além de que também não possuem previsão de quantitativos próprios para a redução, de modo que, mesmo verificando a ocorrência de algumas delas, cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao mínimo e ao máximo previsto em abstrato.

Desse modo, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de

liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Decisão

1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência a respeito, negou provimento ao recurso e determinou a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o Tribunal, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, resolveu questão de ordem, suscitada pela Senhora Ministra Cármen Lúcia, no sentido de autorizar o Relator a decidir definitiva e monocraticamente pedido de habeas corpus, no caso de fixação de pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro, Defensor Público da União e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 26.03.2009.”
(RE 597270 RG-QO/RS - RIO GRANDE DO SUL - REPERCUSSÃO GERAL POR QUEST. ORD. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 26-3-2009).

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“[...]
A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“[...] A redução da pena aquém ao mínimo legal em razão de circunstância atenuante é vedada pela súmula 231 do STJ.[...]”
(Ap 13207/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo

Nunes dos Santos, Wesley Christian Eleutério e Alan Felipe Ferreira da Silva
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020